Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704215-61.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARLETE RODRIGUES LOPES, nos autos da ação de indenização por benfeitorias c/c pedido de retenção que ajuizou em desfavor de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES (ID 72343766), contra a sentença de ID 72344003, que julgou os pedidos autorais improcedentes. Na apelação (ID 72344005), a autora alega que é aposentada e que recebe renda mensal líquida inferior a cinco salários mínimos, depois dos descontos compulsórios, que é destinada integralmente ao custeio de suas despesas essenciais com alimentação, saúde, educação, comunicação e lazer, o que a impossibilita de arcar com os custos do processo sem comprometimento da própria subsistência e de sua família. Menciona que o artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça àqueles que não tiverem condições financeiras de suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Destaca que o parâmetro definido pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente a pessoa cuja renda mensal não ultrapasse cinco salários mínimos, é aplicado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para a concessão da justiça gratuita. Ressalta que não apenas a renda bruta, mas também as despesas devem ser apreciadas para a verificação da insuficiência financeira. Sustenta que tem direito à isenção do pagamento das custas e demais despesas processuais. Requer a concessão da justiça gratuita e pugna pela oportunidade da comprovação da hipossuficiência econômica. Em contrarrazões (ID 72344023), os requeridos impugnam o requerimento de justiça gratuita formulado pela autora na apelação. Mencionaram que depois da concessão no juízo de primeiro grau, o benefício foi revogado em segunda instância. É o relatório. Decido. A questão relativa à gratuidade de justiça deve ser apreciada preliminarmente pelo relator antes do julgamento da apelação, de acordo com o § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a apelação foi interposta com pedido de dispensa do recolhimento do preparo. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Na decisão de ID 72343787, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora na exordial foi indeferido, pois além da renda líquida mensal de R$ 5.987,06 (cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e seis centavos), ela possuía dois automóveis, um dos quais avaliado em R$ 102.946,00 (cento e dois mil novecentos e quarenta e seis reais). A requerente se resignou com a decisão e recolheu as custas iniciais, conforme a petição e anexos de ID 72343789 a 72343791. Não interpôs agravo de instrumento, embora expressamente cabível, nos termos do inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Posteriormente, ela efetuou outro pagamento de custas complementares (IDs 72343975 a 72343977), evidenciando disponibilidade financeira para arcar com os pagamentos sem sacrifício pessoal ou de seus familiares, que não foram identificados, tampouco demonstrado a causa da dependência e os gastos específicos realizados. Operou-se inegavelmente, a preclusão. A propósito: (...) I – O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em r. decisão da qual não foi interposto agravo de instrumento, portanto, preclusa a oportunidade para a parte requerer o benefício em apelação, arts. 101 e 1.015, inc. V, do CPC. (...) VII – Apelação dos autores desprovida. Apelação dos réus parcialmente provida. (Acórdão 1631124, 0710847-89.2021.8.07.0009, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 09/11/2022.) Nenhuma alteração na condição financeira foi alegada pela autora como motivo superveniente para a renovação do requerimento de gratuidade de justiça na apelação. Observo, no entanto, que novos documentos foram colacionados. Por isso, examiná-los-ei para que não se argua negativa de prestação jurisdicional no requerimento formulado incidentalmente na apelação. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não demonstre falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Verifico que a autora apresentou declaração pessoal de hipossuficiência financeira e outorgou poder específico a seu patrono para que requeresse a gratuidade de justiça em seu nome na procuração de ID 72343777, nos termos do caput do artigo 105 do Código de Processo Civil. O rendimento mensal bruto percebido do INSS é de R$ 7.428,96 (sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos) e o desconto do imposto de renda retido na fonte mais elevado foi de R$ 991,64 (novecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) (IDs 72344013 a 72344015). A requerente exibiu também contracheque de remuneração percebida como servidora pública do Distrito Federal (IDs 72343773 e 72343775), em que o valor bruto é de R$ 9.764,41 (nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e líquido de R$ 5.039,38 (cinco mil e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) após dedução dos descontos compulsórios com imposto de renda e seguridade social e com a consignação de parcela de dois empréstimos. As despesas com mensalidade de plano de saúde, fornecimento de energia elétrica, telefone celular (IDs 72344010, 72344011 e 72344016) somaram R$ 1.781,14 (mil setecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos). O total de gastos comprovados é de R$ 2.772,80 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). Sobejam R$ 4.656,16 (quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) mensalmente para que a autora custeie outras despesas essenciais não comprovadas na relação de ID 72344012. Relevante destacar que a requerente não comprovou as despesas alegadamente realizadas com seu genitor e não demonstrou que ele seja seu dependente e que não perceba benefício previdenciário. O critério definido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 140/2015 de cinco salários mínimos mensais é para o atendimento por aquele órgão de assistência judiciária, sendo que o referido ato normativo daquele órgão independente do Poder Executivo não vincula o Poder Judiciário. A gratuidade de justiça não será concedida mediante presunção, mas em razão da comprovação da insuficiência financeira para o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É essencial ponderar que a gratuidade de justiça somente é concedida a quem comprove a insuficiência financeira alegada, tratando-se de situação que diz respeito não apenas às despesas, mas igualmente às fontes de renda, para que, no cotejo, se possa conferir a insuficiência financeira alegada para obtenção da benesse processual. A simples declaração de insuficiência financeira é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015 - atual Código de Processo Civil. É indispensável a comprovação da insuficiência financeira para a obtenção do benefício, como dispõe o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal e o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil. Não é crível que a requerida não disponha do módico valor relativo ao preparo recursal sem seu sacrifício pessoal ou de seus supostos dependentes, tampouco não tenha recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A contratação de advogado para patrocinar seu interesse no processo reforça esse entendimento, pois estivesse ela em situação de crise financeira, que a impossibilitasse de obter acesso à justiça, teria buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que presta irrestritamente esse serviço às pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. Ademais, a autora mantém mais de um endereço residencial. Nas faturas de telefone celular, e energia elétrica e do plano de saúde, a indicação é no Setor Sudoeste. No entanto, ela deduziu, em juízo, lide a respeito de direitos sobre imóvel que adquiriu no Guará II. Os imóveis estão situados em regiões de valorização imobiliária no Distrito Federal. A propósito, seguem precedentes deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há comprovação da insuficiência financeira alegada pela autora, mostrando-se razoável e proporcional, mais uma vez, o indeferimento do seu pleito de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista que não se divisa igualmente motivo plausível para lhe deferir, em âmbito recursal, essa benesse requerida na apelação, ao menos para dispensá-la do recolhimento do preparo. Inviável a concessão de prazo para a comprovação da insuficiência financeira, uma vez que a autora teve negado o benefício no juízo de primeiro grau e não recorreu da decisão e, na apelação, juntou a documentação que considerou suficiente para demonstrar a situação econômica narrada. Com essas considerações, indefiro o REQUERIMENTO de concessão da gratuidade de justiça formulado pelA autora NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal e o comprove nos autos, sob pena de ser constatada a deserção e, em consequência, não conhecido o recurso, nos termos do § 7o do artigo 99 e do § 2o do artigo 101, ambos do Código de Processo Civil. Advirto a autora de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422. Brasília/DF, 3 de junho de 2025 às 17:33:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora